Tribunal: STJ
Processo: 1015382-36.2022.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790240 - SP (2024/0416612-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
MARIA LUCIA DIVINO MADALENA DE SOUSA - SP274142
THIAGO GIALORENCO CAZU - SP344675
ANNA JULIA MADALENA - SP521923
AGRAVADO
: HOSPITAL DAS TORNEIRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA BACCARIN SILVA - SP058076
EDUARDO OSORIO SILVA - SP057902
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO. RECUSA. REEXAME FÁTICO. NECESSIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: decf5b6f-51b7-4b8b-bf5a-9ed33abe8151

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790240 - SP (2024/0416612-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379

TARCISO HONÓRIO RIBEIRO FILHO - SP399120

GISELIA APARECIDA DA NOBREGA - SP277896
AGRAVADO
: HOSPITAL DAS TORNEIRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
ADVOGADOS
: CRISTINA MARIA BACCARIN SILVA - SP058076

EDUARDO OSORIO SILVA - SP057902
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO. RECUSA. REEXAME FÁTICO. NECESSIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder
os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor das Súmula no 7/STJ.
2. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por e UNIMED DE ARARAQUARA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que inadmitiu recurso
especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. Ação de ressarcimento de despesas. Negativa de
cobertura, pela operadora, de procedimento cirúrgico com a técnica específica
indicada ao paciente (prostatectomia radical com robótica). Procedência.
Inconformismo da ré. Não acolhimento. Natureza do rol da ANS. Entendimento
atual do C. STJ pela taxatividade, em regra, do rol de procedimentos de
cobertura obrigatória da ANS, admitindo-se, excepcionalmente, a cobertura
mediante comprovação da efetiva necessidade. Advento da Lei no 14.454/2022
que alterou a
para instituir o rol como referência básica para a
Lei no 9.656/98
assistência mínima a ser prestada pelo serviço de saúde suplementar,
devendo ser prestada a cobertura prescrita se atendidos os requisitos legais:
(i) comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
evidências científicas e plano terapêutico; ou (ii) existência de recomendações
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em
Documento eletrônico VDA52818024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 843e2b54-7b55-44d4-b7ed-3cd2ba3ed3d4

saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também
para seus nacionais. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos
2o e 3o da
Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de
Lei no 8.078/1990.
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve
assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor. Alegação de
não obrigatoriedade, por expressa exclusão contratual. Desacolhimento.
Abusividade caracterizada (art. 51, IV c/c §1o, I e II, do CDC). Robótica.
Técnica que conta com respaldo na comunidade médico- científica, inclusive de
órgãos internacionais de renome, e regulamentação pelo Conselho Federal de
Medicina. Ré que não aponta nenhum substituto terapêutico. Relatório médico
bem fundamentado que aponta a necessidade da técnica específica pleiteada
no caso em análise, considerando o quadro da paciente. Escolha do método
adequado que cabe ao médico assistente, se o procedimento está previsto no
rol da ANS. Precedentes. Cobertura devida. Procedência. Hipótese em que o
contrato não contém previsão de livre escolha e a ré não se desincumbiu de
indicar prestador credenciado apto a realizar o mesmo procedimento, negando-
se à cobertura da técnica de robótica. Descumprimento dos arts. 4o e 5o da
Resolução Normativa no 259/2011 da ANS. Reembolso integral. Cabimento.
Inteligência do
o da citada resolução. Sentença mantida. RECURSO
art. 9
DESPROVIDO." (e-STJ fls. 331/332).

Os embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ fls. 845/851).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação do
da
pois não está obrigada a
art. 10
Lei n. 9656/1998,
custear tratamento não incluído no rol taxativo da ANS.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto ao tratamento pleiteado pelo beneficiário do plano, transcreve-se, por
oportuno, as conclusões do aresto recorrido ao analisar a controvérsia:

"(...)
A respeito da cobertura de medicamentos, procedimentos ou
tratamentos, pelas operadoras de plano e seguro de saúde, este E. Tribunal
de Justiça vinha de adotar o entendimento pela abusividade da negativa
fundamentada na ausência de previsão no rol da ANS, cristalizado pela
Súmula no 102, in verbis: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.
Do mesmo modo, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça,
majoritariamente, inclinavam-se pela consideração de que ao médico
assistente é que cabe definir o adequado tratamento da patologia, podendo a
operadora/seguradora tão somente restringir quais as enfermidades cobertas
pelo contrato, mas não o tipo ou a forma de tratamento (neste sentido:
I. Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j.
REsp no 668.216/SP,
AgRg no
I. Rel. Min. LUIS FELIPE
15/03/2007;
AREsp no 345.433/PR,
SALOMÃO, j.
.
20/08/2013)
Ocorre que, no âmbito do
a Quarta Turma
REsp no 1.733.013/PR,
do STJ passou a sustentar o entendimento de que o rol de procedimentos
editado pela ANS não poderia ser considerado meramente exemplificativo1,
posição que não vinha sendo acompanhada pela Terceira Turma.
Documento eletrônico VDA52818024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 843e2b54-7b55-44d4-b7ed-3cd2ba3ed3d4

Em embargos de divergência, a Segunda Seção do STJ pacificou o
entendimento, no mesmo sentido da posição adotada pela Quarta Turma, de
que o referido rol é, em regra, taxativo (ER Esp. 1.886.929/SP do ER Esp.
1.889.704/SP. Destaca-se das ementas dos julgados, os seguintes pontos
relacionados com a controvérsia destes autos:
(...)
Restou, assim, superada a controvérsia histórica a respeito da
natureza do rol da ANS, sendo determinada, como regra, a sua taxatividade.
(...)
Referido entendimento se encontra ora agasalhado por previsão
normativa isto é, pela taxatividade, condicionando-se a extensão da cobertura
à comprovação de certos requisitos , já que a
alterou o
Lei no 14.454/2022
da
fazendo constar o seguinte:
art. 10
Lei no 9.656/1998,
(...)
Sob o influxo de tais premissas, anoto que o entendimento do NAT-
JUS/SP vai no sentido da ausência de comprovação da imprescindibilidade da
técnica robótica, pontuando que: “a técnica aberta e a técnica minimamente
invasiva (laparoscópica ou robótica) são equivalentes em termos de sucesso
terapêutico e complicações”2; que “as publicações que comparam técnicas
robóticas, aberta ou videolaparoscópica demonstram, habitualmente, a
ausência de superioridade da técnica robótica”3; e que “os benefícios da
tecnologia são considerados marginais e o seu custo é muito elevado”4, tendo
a CONITEC concluído pela não adoção desta estratégia no SUS.
Mas, embora pontuem que a sua indicação não é absoluta, as
mesmas Notas Técnicas ressalvam benefícios relacionados a perda estimada
de sangue, tamanho das incisões, redução no tempo de internação,
complicações pós-operatórias, “com possível vantagem para a técnica robótica,
levando em consideração a menor permanência hospitalar”.
Outrossim, a demandada não apresenta nenhum substituto
terapêutico, nem controverte a eficácia científica da técnica prescrita à parte
demandante, tendo requerido o julgamento antecipado da lide (fls. 380/381).
E não há dúvida de que a eficácia da técnica não seja objeto
de discussão na comunidade médico-científica, havendo divergência tão
somente a respeito da relação custo-benefício, contando com o respaldo de
órgão técnico internacional renomado (Food and Drug Administration FDA), o
qual “reconheceu a cirurgia robótica como importante opção terapêutica, segura
e efetiva, quando usada de forma apropriada e com treinamento completo
adequado, tendo recomendado que hospitais, médicos e equipes tenham
credenciais apropriadas para cada plataforma utilizada” e com
regulamentação específica pelo Conselho Federal de Medicina que, na
Resolução no 2311/2022, pontua que:
(...)
De resto, o relatório médico circunstanciado está bem fundamentado
e descreve à exaustão a pertinência da técnica em questão para o sucesso do
tratamento (fls. 101).
De mais a mais, este Tribunal já decidiu que, se o procedimento
está previsto no rol, não cabe discussão quanto à obrigatoriedade do método
ou técnica específicos previstos pelo médico assistente.
Neste sentido, igualmente versando sobre procedimento cirúrgico
com a adoção da robótica, vale conferir:
(...)
Releva ponderar, ainda, que a contratação de plano de saúde visa à
recuperação/preservação da saúde e da vida dos beneficiários, consideração
que toma corpo diante da gravidade que o quadro suscita, tratando-se de
paciente portador de câncer de próstata
Portanto, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, ressai a
abusividade da negativa de cobertura fundada em cláusula que não contempla
procedimento necessário ao resguardo da vida do paciente, estabelecendo
obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada e/ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc.
IV, c/c §1o, I e II, do CDC).
(...)
Documento eletrônico VDA52818024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 843e2b54-7b55-44d4-b7ed-3cd2ba3ed3d4

Por fim, como o contrato não estabelece a opção de livre escolha do
prestador6 e a operadora condicionou a autorização do procedimento à
utilização da técnica convencional ou laparoscópica (fls. 95), embora fosse
legítima a exigência de que a cirurgia fosse realizada com profissional
cooperado, vinculado à área de abrangência do plano, ou excepcionalmente
mediante utilização do sistema de intercâmbio, é evidente que a ré não indicou
qualquer prestador credenciado apto à realização da mesma cirurgia prescrita
ao paciente.
Ademais, a Resolução Normativa no 259/2011 da ANS dispõe que a
operadora, caso não disponha de prestador credenciado apto a realizar o
mesmo atendimento, deve indicar prestador não credenciado situado no
mesmo município ou em município limítrofe, desde que integrante da área de
abrangência contratual ou da área de atuação do produto, o que a ré não
comprova que tenha feito.
Sendo assim, a hipótese é de indisponibilidade do mesmo
tratamento na rede credenciada, circunstância que, conforme a citada
resolução, determina o reembolso integral das despesas em que incorrer o
beneficiário, em caso de ausência de previsão contratual de livre escolha." (e-
STJ fls. 334/347).

Nesse contexto, verifica-se a impossibilidade de rever o entendimento firmado
pelas instâncias ordinárias porque demandaria o reexame dos fatos e das provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao recurso
Súmula no 7/STJ
especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:45
Código de Controle do Documento: 843e2b54-7b55-44d4-b7ed-3cd2ba3ed3d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.790.240 / SP
Número Registro: 2024/0416612-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10153823620228260037
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
MARIA LUCIA DIVINO MADALENA DE SOUSA - SP274142
THIAGO GIALORENCO CAZU - SP344675
ANNA JULIA MADALENA - SP521923
AGRAVADO
: HOSPITAL DAS TORNEIRAS MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
ADVOGADOS : CRISTINA MARIA BACCARIN SILVA - SP058076
EDUARDO OSORIO SILVA - SP057902
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 7ed3bdf6-c050-4903-a701-5f21aee7bdab

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 7ed3bdf6-c050-4903-a701-5f21aee7bdab